Tribunal: STF
Processo: ARE 1582493
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco — TJPE que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 28). 



    Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:



    é inadmissível recurso extraordinário quando questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida; além disso de acordo com segunda, ponto omisso da decisão, sobre qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, pois falta requisito do prequestionamento. Portanto, imprescindível que matéria tenha sido devidamente-abordada na decisão anterior para que o recurso extraordinário seja considerado admissível (doc. 31, p. 2).



    Refuta, também, a incidência da Súmula 280/STF, afirmando que:



    é uma questão de direito na qual não há incidência da súmula supra citada. O que se discute se lei municipal criada em 2017, que alterou os vencimentos do cargo de controle interno no âmbito do município, aplicável ao caso concreto. Pela jurisprudência pacificada do STF (supra citada), não se aplica (doc. 31, p. 2).



    Por fim, assevera que:



    a 4º turma ao decidir foi de encontro ao principio do instrumento convocatório ao art. 37, inciso II da CF, ao dizer que se aplicar lei vigente na data da nomeação do servidor em cargo público, ainda que edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão de carreiro elou de vencimento, violando os preceitos constitucionais jurisprudência pacifica da suprema corte (doc. 31, p. 3 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local e federal (Lei federal n. 8.666/1993 e Lei municipal n. 871/2017), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 28).



    Além disso, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência da Súmula 356/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator